Tribunal: STF
Processo: RE 1561844
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Lucimara Polatti Almeida interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REAJUSTE FIXADO EM LEI MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À RECEITA MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 167, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, caput e inciso X, e 167, inciso IV, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 42.



    Narra que “ajuizou Ação de Cobrança visando a correta aplicação do reajuste salarial previsto no artigo 92, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 020/2012, que previa a atualização do vencimento dos servidores públicos municipais com base no INPC e no índice de incremento real da arrecadação municipal — Receita Corrente Líquida”. 



    Defende, em síntese, a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 020/2012. Argumenta, para tanto, que:



    “O acórdão recorrido fundamentou sua decisão na suposta inconstitucionalidade do artigo 92, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n° 020/2012. Entretanto, tal entendimento não se sustenta. 



    A Constituição Federal, em seu artigo 37, X, estabelece a necessidade de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção entre os critérios a serem utilizados. No presente caso, o legislador municipal, no legítimo exercício de sua autonomia administrativa e financeira, estabeleceu um critério objetivo para garantir a recomposição salarial dos servidores, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Além disso, o entendimento de que a norma violaria o artigo 167, IV, da Constituição não encontra respaldo, pois o dispositivo constitucional trata da vedação à vinculação de receita de impostos a despesas específicas, o que não é o caso, visto que a regra municipal apenas define um critério para o reajuste salarial, sem comprometer a autonomia orçamentária do ente público.” 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “restabelecendo a sentença de primeira instância que reconheceu o direito da parte autora às diferenças salariais decorrentes da aplicação do índice de incremento real da arrecadação municipal — Receita Corrente Líquida”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “2. - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente recurso apresenta repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º, da Constituição Federal, uma vez que a questão constitucional discutida transcende os interesses das partes envolvidas, possuindo relevância social e jurídica, uma vez que servidores em massa estariam tendo seus direitos violados em razão da aplicação indevida do art. 167, IV, CF.” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente